Tribunal: TJES
Processo: 5003269-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, correção de erro material ou suprimento de omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2 - É incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão da matéria já decidida ou de inovação recursal, com pretensões não deduzidas oportunamente no recurso principal.
3 - Inexistindo, no agravo de instrumento originário, pedido de indicação do ente público responsável pela execução das obras ou requerimento de atribuição de responsabilidade exclusiva ao Município de São Gabriel da Palha, não há falar em omissão do acórdão quanto a tais pontos.
4 - Inovação recursal configurada, vedada em sede de embargos de declaração.
5 - Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 15357723 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
Companhia Espírito Santense de Saneamento,
“tão somente para que, quanto ao segundo item deferido na decisão agravada, a tutela de urgência fique adstrita ao pedido inicial, a fim de que os réus “promovam no prazo máximo de 12 (doze), também contados da concessão da liminar, a realização de todas as obras necessárias
à reparação dos sistemas de esgotamento sanitários que se encontram em processo de erosão das residências informadas nos autos
, das vias públicas, bem como da correta destinação do fluxo de tais esgotos para destinação que não implique em despejo no fluxo de água pluvial”.”

A CESAN opôs embargos de declaração sustentando, basicamente, que o acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de indicar o ente público responsável pela execução das obras determinadas, a despeito de os documentos técnicos demonstrarem que a origem dos danos apontados na inicial decorre de rede de esgoto antiga de responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha. Afirma ainda inexistirem provas de que a CESAN tenha concorrido para os danos, requerendo, com base nisso, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e infringentes, para que se reconheça a responsabilidade exclusiva do Município pelas medidas impostas.

Contrarrazões do MPES no ID 16699128 e do Município de São Gabriel da Palha no ID 17227994, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a CESAN opôs embargos de declaração
contra o acórdão no ID 15357723 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
Companhia Espírito Santense de Saneamento,
“tão somente para que, quanto ao segundo item deferido na decisão agravada, a tutela de urgência fique adstrita ao pedido inicial, a fim de que os réus “promovam no prazo máximo de 12 (doze), também contados da concessão da liminar, a realização de todas as obras necessárias
à reparação dos sistemas de esgotamento sanitários que se encontram em processo de erosão das residências informadas nos autos
, das vias públicas, bem como da correta destinação do fluxo de tais esgotos para destinação que não implique em despejo no fluxo de água pluvial”.”

A CESAN opôs embargos de declaração sustentando, basicamente, que o acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de indicar o ente público responsável pela execução das obras determinadas, a despeito de os documentos técnicos demonstrarem que a origem dos danos apontados na inicial decorre de rede de esgoto antiga de responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha. Afirma ainda inexistirem provas de que a CESAN tenha concorrido para os danos, requerendo, com base nisso, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e infringentes, para que se reconheça a responsabilidade exclusiva do Município pelas medidas impostas.

Contudo, não vinga a alegada omissão. Afinal, a insurgência recursal da CESAN vertida no agravo de instrumento está fundada apenas na reforma da decisão com o objetivo de afastar a obrigação imposta a ela. E só.

Significa dizer que o referido recurso não veiculou pedido ou requerimento recursal para a indicação do ente público responsável pelas obras, tampouco quanto a atribuição de responsabilidade exclusiva do Município de São Gabriel da Palha.

Nesse contexto, bem de se ver que tais pretensões constituem inovação manejada de forma inédita nestes embargos de declaração, o que contraria os limites da via aclaratória (CPC, art. 1.022), que não pode ser usada para rediscutir matéria não alegada anteriormente nem ampliar os pedidos recursais originários.

Cumpre acentuar que a orientação pacífica do STJ está firmada
“[...] no sentido de que é vedada a inovação recursal em âmbito de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021).[...]”.
(AREsp n. 2.891.541/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.)

Firme nessas premissas,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.